Tribunal: TJSP
Processo: 1047870-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE CONTAS – Serviços na área de engenharia de prevenção de incêndios – Comprovação documental de sua regular quitação pelo réu – Prestação de serviços diversos à outra instituição integrante do mesmo grupo econômico do demandado que não autoriza o acolhimento da pretensão inicial – Demanda que deveria ter sido ajuizada em face de quem foram efetivamente emitidas as notas fiscais

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE CONTAS – Serviços na área de engenharia de prevenção de incêndios – Comprovação documental de sua regular quitação pelo réu – Prestação de serviços diversos à outra instituição integrante do mesmo grupo econômico do demandado que não autoriza o acolhimento da pretensão inicial – Demanda que deveria ter sido ajuizada em face de quem foram efetivamente emitidas as notas fiscais supostamente não adimplidas – Desnecessidade da realização da prova oral pretendida pela autora, ante a suficiência da prova documental produzida para a elucidação da controvérsia - RECURSO NÃO PROVIDO.*